Tribunal: CARF
Processo: 18470.720010/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720010/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSÉ MAURO TAVARES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas de pensão alimentícia judicial da base do cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou
justificação, do seu efetivo pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720010/2011-55
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720010/2011-55

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 10-54.292, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2009/004266749190851 no dia 06/12/2010 de e-fls. 3/9, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do Valor de R$ 4.967,64 correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
art. 38 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública

Glosa do Valor de R$ 15.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não houve comprovação do efetivo pagamento.
Enquadramento Legal.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720010/2011-55

Art. 8o, inciso II, alínea ‘f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF
no. 15/2001, arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 9.173,24, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Não houve comprovação.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720010/2011-55

Afirmou o Contribuinte que efetua pagamentos de pensão alimentícia desde a
sentença que homologou a separação consensual 25 de novembro de 2002 e que foi averbada em
28/fevereiro/2003.
Informou que colacionou aos autos, a escritura de conversão da separação judicial
em divórcio que firmou com valor de pensão, um salário mínimo nacional desde 15 de abril de
2009.
Destacou que juntou aos autos a declaração de recebimento de pensão, para a
comprovação do pagamento a Sra. Angela Maria de Almeida.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 3/25).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/POA No. 10-54.292

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 44/46.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 51/52):
“A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ASSUNTO: PROCESSO 1847072001020115- IMPOSTO DE RENDA 2008
Prezados,
Venho mais uma vez solicitar a Vsas, que reconsiderem a decisão do acordão que julga
improcedente a comprovação da pensão alimentícia paga a a Sra. Angela Maria Almeida,
uma vez que foi anexado ao processo, declaração do recebimento da referida pensão.
Outrossim, gostaria de enfatizar que embora não houvesse ainda um acordo homologado
judicialmente, os pagamentos foram realizados a pensionista, que em momento algum se
negou em declarar os recebimentos.
Lembro que na ocasião não havia sido realizado o divórcio, somente havíamos nos
separados consensualmente, amigavelmente, portanto sendo homologado o divórcio
somente em 2009.
Peço mais uma vez que seja revisto este processo e seja reconsiderado em função de ter
agido corretamente com o compromisso assumido e em momento algum foi negado o
recebimento pela Sra. Angela.
Sem mais,
Atenciosamente,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720010/2011-55

José Mauro Tavares de Oliveira”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das glosas sobre as despesas de pensão alimentícia judicial

Insta destacar, que o Contribuinte recorreu apenas do tópico referente “da dedução
indevida de pensão alimentícia judicial”.
Desta feita, torna-se oportuno transcrever os fundamentos motivadores das glosas
realizados no acórdão recorrido, cujo teor transcrevo em síntese:
“(...)
Em atendimento ao disposto no artigo 6o- A, da Instrução Normativa RFB no. 958,
de 15 de julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, a autoridade revisora manifestou-se pela manutenção da
exigência, no Termo Circunstanciado, de fls. 30 a 33, do qual transcreve-se parte
do relatório:
(...)
7.2) Quanto à dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura
Pública, o contribuinte junta ao autos desde processo a sentença da Vara de
Família de Jacarepaguá pertinente à ação de Separação Consensual de ANGELA
MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA- CPF 389.302.187-68, datada de 25 de
novembro de 2002, facultando o desconto “em folha de pagamento dos alimentos,
e Escritura de conversão de separação judicial em Divórcio, lavrada no 1o Ofício
de Notas em 15 de abril de 2009, fixando na cláusula 6o, o valor de 1 salário
mínimo nacional a título de pensão alimentícia, às fls. 18 a 22. Verifico,
independentemente da Declaração da Sra. Ângela, acostada à fl. 11, portanto, que
o acordo para pagamento da Pensão Alimentícia ocorreu no ano-calendário de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720010/2011-55

2009, portanto, uma vez que somente se pode deduzir pensão alimentícia paga em
face das normas do direito de família quando em cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, resta comprovado
que o acordo firmado no ano de 2009 não pode retroagir para o ano calendário em
questão, no caso de 2008.
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que está correta a
Delegacia de origem, em seu Despacho Decisório (fls. 34), aprovando o Termo
Circunstanciado (fls. 30 a 33), que concluiu pela manutenção do imposto
suplementar.
Não tendo o contribuinte apresentado novos argumentos nem documentos sobre a
parcela remanescente de crédito tributário, nem se manifestado contra o Despacho
Decisório, é de se manter o crédito tributário remanescente do litígio.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
na parte em litígio”.
Pois bem.
Insurge-se o Contribuinte, em face da decisão proferida pela DRJ/POA, que
manteve a glosa das despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 15.000,00, buscando, por
oportuno, nesta fase recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das despesas declaradas.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 44/46), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de pensão alimentícia judicial.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram pela
mesmo pleiteado. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesas com pensão alimentícia judicial são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda, contudo devem ser comprovadas mediante decisão judicial,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720010/2011-55

de acordo homologado judicialmente ou escritura pública que determinam o valor a ser pago aos
alimentandos.
Insta esclarecer, que no presente caso, o valor de R$ 15.000,00 foi pago a Sra.
Angela Maria de Almeida Oliveira no ano de 2008, período no qual não havia sido firmado o
acordo de pensão alimentícia, que ocorreu somente no ano calendário de 2009, assim, pode-se
concluir o pagamento de pensão alimentícia realizado pelo contribuinte não possui previsão legal
para sua dedução, que é condição necessária e imprescindível para as deduções declaradas de
imposto de renda.
Desta forma, como o recorrente não logrou êxito em comprovar o valor declarado
de R$ 15.000.00 a título de pensão alimentícia por Escritura Pública, voto pela manutenção
integral da glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 64
DF CARF MF
Original